Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora